Tribunal: TJDFT
Processo: 0747324-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE ATO CONSTRITIVO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL. EXECUÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. POSSIBILIDADE DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM. STAY PERIOD. RESTRIÇÃO À PENHORA QUE RECAI SOBRE BEM DE CAPITAL ESSENCIAL. PRECEDENTES DO STJ. VALOR PENHORADO EM DINHEIRO. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO BEM DE CAPITAL ESSENCIAL.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, após a vigência da Lei no 14.112/2020, a competência do Juízo recuperacional para suspender o ato constritivo no bojo de execução de crédito extraconcursal se restringe àquele que recai unicamente sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial da recuperanda e pode ser exercida apenas durante o período de blindagem ou stay period.
2. A abrangência do conceito de bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial foi igualmente interpretada pelo STJ no sentido de que “se trata de bens corpóreos, móveis ou imóveis, não perecíveis ou consumíveis, empregados no processo produtivo da empresa.”
3. No caso, verificando-se que o crédito perseguido pela ora agravante teve sua natureza extraconcursal reconhecida, além de reconhecida a possibilidade de continuidade do referido feito executório; que o stay period já se encontrar finalizado e que os valores penhorados em dinheiro não constituem bem de capital essencial, não há como prosperar o afastamento da penhora determinado pelo Juízo recuperacional.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.